Tribunal: TJDFT
Processo: 0019128-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. MULTA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. As taxas de condomínio constituem obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, razão pela qual, tratando-se de mora ex-re, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o dia indicado para o respectivo pagamento.
2. É devida a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, em conformidade com a Convenção do Condomínio.
3. Recurso provido.